Tribunal: TJES
Processo: 0010539-71.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010539-71.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: COMINATTO CACHOEIRO MARMORES E GRANITOS LTDA ME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE MÁRMORES E GRANITOS. DESTINAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO OU NOVA INDUSTRIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE ISSQN. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de consignação em pagamento ajuizada por Cominatto Cachoeiro Mármores e Granitos Ltda. ME em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a incidência do ISSQN e afastar a exigência do ICMS sobre atividade de industrialização por encomenda de blocos e chapas de mármore e granito, reconhecendo a titularidade tributária municipal. O Estado sustenta que a atividade exercida pela autora constitui etapa intermediária do ciclo produtivo, com devolução do produto ao encomendante para posterior comercialização ou nova industrialização, hipótese sujeita à incidência do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a atividade de industrialização por encomenda de mármores e granitos, destinada à posterior comercialização ou nova industrialização, configura prestação de serviço sujeita ao ISSQN ou operação mercantil inserida em cadeia produtiva sujeita ao ICMS; e (ii) estabelecer se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 816 é aplicável ao caso concreto, diante da modulação temporal dos efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 816 da repercussão geral, fixa tese vinculante no sentido de que é inconstitucional a incidência do ISS prevista no subitem 14.05 da LC nº 116/2003 quando o objeto da industrialização por encomenda é destinado à comercialização ou à industrialização.

Os elementos constantes dos autos demonstram que a empresa autora recebe blocos e chapas de mármore e granito pertencentes a terceiros, realiza operações de corte, recorte e polimento, e devolve o produto ao encomendante para posterior comercialização ou nova industrialização.

A atividade desempenhada não se exaure em obrigação de fazer autônoma, mas integra etapa intermediária do ciclo econômico de circulação de mercadorias, prevalecendo a natureza mercantil da operação.

A natureza jurídica da operação atrai a competência tributária estadual prevista no art. 155, II, da Constituição Federal, impondo a incidência do ICMS e afastando a exigência de ISSQN.

A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal possui eficácia vinculante e observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos da sistemática de precedentes obrigatórios instituída pelo Código de Processo Civil.

A modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal ressalva as ações judiciais ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 30/04/2025, circunstância plenamente atendida no caso concreto, em que a demanda foi ajuizada em 22/05/2014.

O entendimento anteriormente consolidado no âmbito desta Corte, inclusive por meio da Súmula nº 17/TJES, não subsiste diante do precedente vinculante superveniente firmado pela Suprema Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A industrialização por encomenda destinada à posterior comercialização ou nova industrialização integra etapa intermediária da cadeia produtiva e submete-se à incidência do ICMS.

É inconstitucional a incidência do ISSQN prevista no subitem 14.05 da LC nº 116/2003 quando a atividade de beneficiamento tem por objeto bem destinado à industrialização ou comercialização.

O precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 816 prevalece sobre orientação jurisprudencial local em sentido contrário.

A modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal alcança ações judiciais ajuizadas antes do marco temporal estabelecido no julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC, arts. 927, III, e 1.040, II; LC nº 116/2003, subitem 14.05 da lista anexa.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 882.461, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.02.2025 (Tema 816 da repercussão geral); TJES, Súmula nº 17.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010539-71.2015.8.08.0011

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por Cominatto Cachoeiro Mármores e Granitos Ltda. ME, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a incidência do ISSQN e afastar a exigência do ICMS, reconhecendo a titularidade tributária do Município.

Nas razões de recurso, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que a atividade desenvolvida pela empresa autora consiste em etapa intermediária do ciclo produtivo, porquanto recebe blocos ou chapas de terceiros, realiza beneficiamento e devolve o produto ao encomendante para posterior comercialização ou nova industrialização, circunstância que atrai a incidência do ICMS. Aduziu precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido da não incidência do ISS em hipóteses análogas.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do ente competente para exigir tributo incidente sobre atividade de industrialização por encomenda de mármores e granitos, especificamente se a hipótese configura prestação de serviço tributável pelo ISSQN ou operação inserida em cadeia produtiva sujeita ao ICMS.

O conflito instaurou-se diante da bitributação, com o Município exigindo ISSQN e o Estado exigindo ICMS.

Ao apreciar o mérito do Tema 816, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica:

“1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização;
2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.” (STF, RE 882461, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2025)
.

Trata-se de precedente dotado de eficácia vinculante, de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a empresa autora
recebe
blocos e chapas de granito e mármore pertencentes a terceiros, realiza operações de corte, recorte e polimento,
devolvendo
o produto ao encomendante para posterior comercialização ou nova industrialização.

Portanto, a atividade desempenhada
não
se exaure na prestação de serviço como fim em si mesma, mas constitui etapa intermediária do ciclo econômico de circulação de mercadorias.

Nessas hipóteses, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a preponderância da obrigação de fazer cede espaço à natureza mercantil da operação, atraindo a competência tributária estadual prevista no art. 155, II, da Constituição Federal.

Consequentemente, revela-se inconstitucional a incidência do ISSQN prevista no subitem 14.05 da LC nº 116/03, devendo incidir o ICMS.

Na mesma assentada, o e. Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para atribuir-lhe eficácia ex nunc a contar da publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 30/04/2025, ressalvadas, contudo, as ações judiciais ajuizadas até a véspera do referido marco temporal.

No caso concreto, a presente demanda foi ajuizada em
22/05/2014
, circunstância que antecede amplamente o marco temporal fixado pelo STF. O processo originário confirma a tramitação desde 2015.

Logo, a hipótese enquadra-se integralmente na ressalva estabelecida pela Suprema Corte, sendo plenamente aplicável o novo entendimento ao caso.

É certo que esta Corte consolidara entendimento em sentido diverso, inclusive mediante a Súmula nº 17/TJES, segundo a qual a industrialização por encomenda caracterizaria prestação de serviço sujeita ao ISSQN.

Todavia, tal orientação não subsiste diante do controle concentrado-difuso qualificado exercido pelo e. Supremo Tribunal Federal sob regime de repercussão geral.

A manutenção do entendimento anteriormente adotado implicaria afronta à sistemática de precedentes obrigatórios instituída pelo CPC/2015 e à autoridade das decisões da Suprema Corte.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para adequação do julgado paradigma vinculante.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, declarar que a atividade de industrialização por encomenda descrita nos autos, consistente no beneficiamento de blocos/chapas de mármore e granito destinados à posterior comercialização ou nova industrialização, está sujeita à incidência do ICMS, afastando a incidência do ISSQN sobre a operação.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.